Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-44.2017.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério - Prazo do sursis reduzido para 02 (dois) anos - Condição do sursis, igualmente, modificada - Fixação da condição de limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério - Prazo do sursis reduzido para 02 (dois) anos - Condição do sursis, igualmente, modificada - Fixação da condição de limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso, de estabelecimento de prestação de serviços à comunidade, por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Diploma Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000931760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que
é apelante TIAGO DA SILVA JORDAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o prazo do sursis
para 02 (dois) anos e substituir a condição imposta na origem por limitação de fim
de semana; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306 - Comarca de José Bonifácio
2/6
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de José Bonifácio - SP
Apelante: Tiago da Silva Jordão
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Senivaldo dos Reis Junior
Voto no 14.758
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA -
Autoria e materialidade do delito demonstradas - Conjunto
probatório
suficiente
para
a
manutenção
do
decreto
condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério -
Prazo do sursis reduzido para 02 (dois) anos - Condição do
sursis, igualmente, modificada - Fixação da condição de
limitação de fim de semana, ante a impossibilidade, no caso,
de estabelecimento de prestação de serviços à comunidade,
por força do disposto no artigo 46, 'caput', do Diploma Penal -
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 160/164,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Tiago da Silva Jordão como incurso nas penas do artigo 147, caput, c.c. o artigo
61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
aberto, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção; tendo-lhe sido concedido o
sursis, por 04 (quatro) anos, mediante a condição de prestar serviços à
comunidade no primeiro ano do prazo, além de observar as medidas protetivas
durante todo o período, nos termos do artigo 79 do Código Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas (fls. 184/192).
O recurso foi recebido (fl. 174) e regularmente contrariado
(fls. 195/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306 - Comarca de José Bonifácio
3/6
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 204/208).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Tiago da Silva
Jordão, no dia 11 de março de 2017, na Rua Donato Vissechi no 15, no Bairro
São José, na cidade e Comarca de José Bonifácio/SP, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, na forma da Lei no 11.340/06, ameaçou a sua
ex-companheira, Rosair Esvamir Olegário, por palavras, de causar-lhe mal injusto
e grave.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 02/03, além da prova oral produzida nos autos.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado asseverou que, apesar das
discussões, nunca ameaçou a vítima, não sabendo explicar o motivo pelo qual
ela registrou a ocorrência (fl. 73).
Em juízo, optou pela revelia (fl. 144).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do apelante pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a ofendida Rosair Esvamir, na oportunidade em
que ouvida, contou que teve uma união estável com o acusado durante seis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306 - Comarca de José Bonifácio
4/6
anos, relatando que o casal nunca conviveu harmoniosamente, em razão das
constantes ameaças proferidas por Tiago. Segundo ela, separou-se do acusado,
que passou a morar na cidade em que trabalhava, retornando a cada quinze dias
para a cidade de José Bonifácio/SP. No dia 10 de março de 2017, prossegue, o
réu ingressou na residência sem a sua autorização e disse que permaneceria ali
até o dia seguinte, quando houve uma discussão e ele ameaçou agredi-la. Entrou
então em contato com a polícia militar, mas o réu somente deixou o imóvel
durante a madrugada. Nessa oportunidade, o apelante lhe disse que retornaria
novamente à casa e, caso ela não o recebesse, iria matá-la (fls. 02/03).
A testemunha Antônio Carlos, filho da ofendida, por sua vez,
confirmou em juízo que o recorrente sempre ameaçava a sua genitora,
demonstrando ser violento. Como ela tinha medo das ameaças, acabou
procurando a Justiça (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Como se vê, a prova dos autos apurou, de maneira segura,
que o recorrente realmente ameaçou atentar contra a integridade física da
ofendida.
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos como o aqui tratado, onde normalmente estão presentes apenas os
agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima, na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, como no caso dos autos, é de fundamental
importância na solução da questão.
Confira-se, a propósito, nesse sentido: "[...] Nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo
ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie"
(HC no 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306 - Comarca de José Bonifácio
5/6
convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 06/08/2015).
A ameaça foi séria e idônea, tanto que a vítima se sentiu
intimidada e se dirigiu até a delegacia de polícia, onde registrou a ocorrência,
requereu medidas protetivas de urgência e ofereceu representação (fls. 02/03),
de forma a legitimar o Ministério Público a instaurar a competente ação penal.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do apelante,
nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi estabelecida no mínimo legal; tendo sido
acrescida em 1/3 (um terço), já na segunda etapa, pela agravante do artigo 61,
inciso II, alínea "f" (delito praticado mediante violência contra a mulher na forma
da lei específica), do Código Penal, perfazendo a pena de 01 (um) mês e 10
(dez) dias de detenção; eleito o regime inicial aberto, por força do disposto no
artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, não comportando, portanto,
qualquer reparo.
Por preencher os requisitos legais, mantenho a suspensão
condicional da pena, mas pelo prazo de 02 (dois) anos, que se mostra mais
adequado e também suficiente para prevenir e reprimir a conduta por ele
perpetrada.
Além do mais, como a pena aplicada não é superior a 06 (seis)
meses, entendo incabível a condição de prestação de serviços à comunidade
imposta na origem (cf. artigo 46, caput, do Código Penal), de forma que a substituo
por limitação de fim de semana, também no primeiro ano de suspensão, nos termos
do disposto no artigo 78, § 1o, segunda parte, do Código Penal, sem prejuízo da
necessidade de observação das medidas protetivas durante todo o período, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001107-44.2017.8.26.0306 - Comarca de José Bonifácio
6/6
termos do artigo 79 do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir o prazo do sursis para 02 (dois) anos e substituir a condição imposta na
origem por limitação de fim de semana; preservada, quanto ao mais, a sentença
recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator